Tribunal: TJES
Processo: 0004429-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004429-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS REZENDE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO STJ. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, ao desclassificar a conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixou pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, após absolvê-lo das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. O apelante pleiteia a redução da pena, sustentando desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base em razão de uma circunstância judicial negativa foi fixada em patamar desproporcional, em afronta aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar o art. 59 do Código Penal, com majoração fundamentada em elementos concretos e relevantes, distintos dos já integrantes do tipo penal.

4. O STJ orienta que o aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial negativa, deve observar, em regra, a fração de 1/6 sobre a pena mínima, ou de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, salvo fundamentação idônea que justifique acréscimo superior.

5. Fixar a pena-base em 3 anos e 8 meses, quando apenas uma circunstância foi valorada negativamente, implica elevação de 5/6 do intervalo legal (2 a 4 anos), resultando em acréscimo manifestamente desproporcional.

6. O critério adequado, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, é o acréscimo de 1/8 do intervalo (3 meses), resultando em pena-base de 2 anos e 3 meses.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), aplica-se a redução de 1/6, fixando a pena definitiva em 1 ano e 11 meses de reclusão e 10 dias-multa.

8. O regime inicial aberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inadequada diante das circunstâncias concretas do delito, em especial a natureza da arma e a quantidade de munições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A majoração da pena-base em razão de circunstância judicial negativa deve observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

2. A exasperação que ultrapassa esse parâmetro somente se justifica mediante fundamentação concreta e idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 33, § 2º, "c"; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004429-95.2022.8.08.0048

APELANTE: VINICIUS REZENDE BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VINICIUS REZENDE BATISTA

em face da sentença de fls. 151/155, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o absolver das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e desclassificar a conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, condenando-o à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 162/162-verso), o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, desproporção na fixação da pena-base, pois somente uma das oito circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, o que não legitimaria a elevação a patamar tão próximo do máximo legal. Requer, portanto, a redução da reprimenda inicial para quantum mais próximo do mínimo previsto em lei.

Contrarrazões, às fls. 165/167, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15444750, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 22h54, no bairro Central Carapina, Serra/ES, o apelante, associado a um terceiro não identificado, trazia consigo 196 (cento e noventa e seis) buchas de maconha e 11 (onze) pinos de cocaína para fins de tráfico. Nas mesmas circunstâncias, portava uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .380 ACP com capacidade para disparos em rajada, 23 (vinte e três) munições intactas e dois carregadores. A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento, quando o acusado e seu comparsa tentaram fugir ao avistar a viatura, sendo o apelante alcançado.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da dosimetria da pena, mais especificamente à exasperação da pena-base aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O recorrente sustenta que o
“(...) aumento se deu de forma desproporcional, uma vez que, das 08 (oito) circunstâncias judiciais existentes, apenas 01 (uma) foi valorada negativamente: as circunstâncias judiciais do crime”.

Acrescenta que
“(...) mantendo-se a valoração realizada na r. sentença, seria mais razoável e proporcional que a pena mínima fosse aumentada em uma fração próxima a 1/8, fixando-se uma pena base mais perto do mínimo legal”
.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputou negativas apenas as
circunstâncias do crime
, sob o fundamento de que
“(...) foram localizadas diversas munições com o acusado, em área de intenso confronto entre gangues rivais”.
Em razão disso, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Nesse ponto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar, em regra, a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, alternativamente, a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial negativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalte-se que tais parâmetros podem ser excepcionados em situações concretas que demonstrem a necessidade de incremento superior, desde que devidamente fundamentado.

No caso em apreço, verifico desproporcionalidade no
quantum
de aumento realizado. Embora apenas uma das oito circunstâncias judiciais tenha sido valorada negativamente, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses, o que representa elevação de 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal de 2 (dois) anos. Tal incremento corresponde a 5/6 (cinco sextos) do intervalo de 2 (dois) anos previsto no tipo penal (mínimo de 2 e máximo de 4 anos), revelando-se manifestamente excessivo.

Dessa forma, aplicando-se o critério mais benéfico ao réu, consistente na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena (2 anos), o aumento devido deve ser de 3 (três) meses. Mesmo pela fração de 1/6 (um sexto), o acréscimo não ultrapassaria 4 (quatro) meses.

Assim, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, ainda que de relevo,
redimensiono
a
pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a nova pena-base, reduzindo a reprimenda em 4 (quatro) meses e estabelecendo a
pena
intermediária
em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva
em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora o
quantum
da reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias concretas do delito — notadamente a natureza do armamento e a quantidade significativa de munições apreendidas — evidenciam que a substituição não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme bem fundamentado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena do recorrente para
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.